Tribunal: TJBA
Processo: 8005630-43.2022.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8005630-43.2022.8.05.0250 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: RENIVALDO ROCHA SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. SUBTRAÇÃO DE MOTOCICLETA MEDIANTE GRAVE AMEAÇA COM EMPREGO DE BARRA DE FERRO. PRISÃO EM FLAGRANTE APÓS PERSEGUIÇÃO POLICIAL. DOSIMETRIA DA PENA QUESTIONADA. PENA-BASE FIXADA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E PROPORCIONALIDADE. FRAÇÃO DE 1/8 APLICADA. INAPLICABILIDADE DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. VERSÃO DO RÉU NÃO FOI UTILIZADA PARA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR. ATENUANTE DE REPARAÇÃO DO DANO. AFASTADA. AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE DO RÉU. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Renivaldo Rocha Santos contra sentença da 1ª Vara Criminal da comarca de Simões Filho/BA, que o condenou à pena de 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo simples, previsto no art. 157, caput, do Código Penal. 2. Conforme narrado na denúncia, o apelante, na noite de 22 de julho de 2022, por volta das 21h50, abordou a vítima Sidclei Pereira Alves nas imediações do Km 606 da BR-324, utilizando uma barra de ferro como instrumento de grave ameaça para subtrair uma motocicleta Yamaha Fazer. Após a prática do crime, o réu foi perseguido por guarnição da Polícia Militar, vindo a colidir com o pneu de uma carreta, momento em que foi capturado e conduzido à delegacia. O recurso busca a revisão da dosimetria da pena, com alegações de excesso na pena-base e omissão quanto à aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da reparação do dano. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) definir se a pena-base foi fixada com fundamentação adequada, especialmente quanto à fração de aumento aplicada por circunstância judicial negativa; (ii) estabelecer se o apelante faz jus à atenuante da confissão espontânea; e (iii) determinar se é cabível a atenuante pela reparação do dano em razão da recuperação do bem subtraído. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A pena-base foi corretamente fixada em 4 anos e 9 meses de reclusão, com acréscimo proporcional de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima previstas (4 a 10 anos), em razão da valoração negativa dos maus antecedentes do réu, conforme permitido pelo art. 59 do Código Penal e em consonância com a jurisprudência do STJ, que admite a fração de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável. 5. A confissão extrajudicial prestada pelo réu não foi considerada elemento relevante para a formação do convencimento do juiz sentenciante, já que a autoria e materialidade do crime foram plenamente comprovadas por outros meios de prova, especialmente pelo depoimento firme e coerente da vítima e dos policiais militares, o que afasta a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, conforme o entendimento da Súmula 545 do STJ. 6. A atenuante de reparação do dano (art. 65, III, “b”, do CP) é inaplicável, pois a restituição da motocicleta ocorreu unicamente em razão da ação policial imediata e da prisão em flagrante do réu, como restou evidenciado também dos depoimentos, não tendo havido qualquer iniciativa espontânea ou voluntária por parte do agente, como exige a jurisprudência pacífica dos tribunais superiores para a incidência da referida causa de diminuição. 7. Finalmente, insta consignar ainda que a pena foi fixada de forma regular, proporcional e motivada, não havendo reparo a ser feito quanto à dosimetria. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso não provido. Tese de julgamento: "A pena-base pode ser aumentada em 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas, por cada circunstância judicial negativa, desde que devidamente fundamentada". "A confissão extrajudicial do réu não gera o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP, quando não contribui de forma relevante para a formação da convicção do julgador". "A devolução do bem subtraído só enseja a atenuante da reparação do dano quando realizada de forma voluntária, espontânea e antes da sentença, não sendo cabível quando decorre exclusivamente da prisão em flagrante". "A palavra da vítima, em crimes patrimoniais cometidos com grave ameaça, possui especial valor probatório quando coerente e corroborada por demais elementos dos autos". Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 65, III, “b” e “d”; 68; 157, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2.033.821/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 13.11.2024, DJe 18.11.2024. STJ, HC 311.331/MS, Rel. Des. Conv. Leopoldo de Araújo Raposo, Quinta Turma, j. 24.03.2015, DJe 08.04.2015. STJ, AgRg no AREsp 482.281/BA, Rel. Des.ª Conv. Marilza Maynard, Sexta Turma, j. 06.05.2014, DJe 16.05.2014. STJ, HC 803.833/GO, Rel.ª Min. Daniela Teixeira, Rel. p/ Acórdão Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 11.03.2025, DJe 26.03.2025. TJMG, Ap. Crim. 1.0000.24.066283-3/001, Rel. Des. Wanderley Paiva, 1ª Câmara Criminal, j. 14.05.2024. TJAM, APR 0630358-15.2017.8.04.0001, Rel.ª Des. Vânia Maria Marques Marinho, Primeira Câmara Criminal, j. 26.07.2023. Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n° 8005630-43.2022.8.05.0250, tendo como apelante RENIVALDO ROCHA SANTOS, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo do Réu RENIVALDO ROCHA SANTOS, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74